Tribunal: TJSP
Processo: 2026843-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com a incidência de juros e correção monetária apenas até a data do deferimento da recuperação judicial. Sem razão. Submetem-se ao regime da recuperação judicial os créditos concursais que não foram habilitados a tempo. A preferência pelo cumprimento de sentença ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com a incidência de juros e correção monetária apenas até a data do deferimento da recuperação judicial. Sem razão. Submetem-se ao regime da recuperação judicial os créditos concursais que não foram habilitados a tempo. A preferência pelo cumprimento de sentença ao invés da habilitação retardatária na recuperação judicial não afasta os efeitos da recuperação, sendo aplicável ao caso o regime de incidência de juros e correção previsto no art. 9o, II da Lei 11.101/2005. Art. 49 da Lei 11.101/05. Tema 1.051 do STJ. Precedentes do STJ, do TJSP e da 2a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.